Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0706115-48.2019.8.07.0005 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pela exequente CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos da r. sentença[1] que julgou em parte procedente o pedido deduzido nos embargos à execução. Contudo, em consulta aos sistemas informatizados, verifico que foi prolatada sentença no processo de execução correspondente, nos seguintes termos: “em virtude da resolução amigável da lide, diante da entrega voluntária do veículo pelo réu ao autor, julgo extinta a obrigação objeto do título executivo extrajudicial, nos moldes dos art. 924, inciso III, do CPC”[2], inclusive com trânsito em julgado[3]. Assim, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à apelante sobre a falta de interesse de recursal pela perda superveniente do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 03 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11955739. [2] Id. 45994962, integrada pelos embargos de declaração ao Id. 47010842 (processo de execução 0700755-35.2019.8.07.0005). [3] Id. 57617121 (processo de execução 0700755-35.2019.8.07.0005).